Tribunal: TJMT
Processo: 1006950-16.2023.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006950-16.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SONIA MARIA BEZERRA LIMA - CPF: 006.424.261-71 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0055-93 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.

DOCUMENTOSUNILATERAIS. EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito
não reconhecido pelo devedor.

A apresentação de documentos unilaterais, tais como telas sistêmicas, relatórios, faturas e outros, desde que corroborados por outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é suficiente para
demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita.

2.
Recurso conhecido e não provido.

3.
Custas pro
cessuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$800,00, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o
,
do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1006950-16.2023.8.11.0003

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS - MT

Recorrente:
SONIA MARIA BEZERRA LIMA

Recorrido:
PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

SONIA MARIA BEZERRA LIMA ajuizou reclamação indenizatória em face PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE
S.A.

Sentença proferida no ID186064667/PJe2. Julgou improcedente
s
os pleitos iniciais sob o argumento que restou comprovado pela Reclamada que a Autora concluiu o curso, apresentando o histórico escolar com a efetiva aprovação nas disciplinas ofertadas, alteran
do-se a situação acadêmica para “Formado”. Arguiu que a parte Autora teve a sua disposição os serviços educacionais ofertados pela Reclamada, tendo ciência das suas obrigações financeiras, qu
e
deixou de adimplir, conforme extrato financeiro.

A parte recla
mante interpôs Recurso Inominado no ID186064669/PJe2. Requereu a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito e condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, em
razão da juntada de provas unilaterais por parte da reclamada.

A parte reclamada apresentou contrarrazões no ID186064672/PJe2. Pugnou pelo não provimento do recurso.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devo
lvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é
assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo.

A propósito:

(...) Negativa de contratação e de existência de d
ébito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão
pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão
de crédito e da origem do débito que motivou a inscrição
desabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa.
Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus
da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data d
e Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017)

Na mesma direção é o entendimento das Turmas Recursais:

(...) 3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao
consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.4. Se a consumidora alega desconhecer a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem e licitud
e, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. (...) (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).

Com o objetivo
de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou relatórios, extratos financeiros, histórico escolar e telas
sistêmicas

(
ID186064653).

Os documentos unilaterais, caso sejam corroborados por outros elementos que evidenciem os fat
os que se pretende demonstrar, podem ser admitidos como prova da existência da relação contratual, conforme assentado na Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corr
oboradas por outros
elementosprobatórios
, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

No presente caso, considero válidos os documentos produzidos unilateralmente, visto que
foram
apresenta
das
outras evidências que
corroboram a existência da relação jurídica, tais como
vinculação
com várias
mensalidades
pagas
;
o histórico escolar com a efetiva aprovação nas disciplinas ofertadas, alterando-se a
situação acadêmica para “Formado”
;

conclu
são d
o curso
de Psicologia pela reclamante,
em 2017
, inclusive
col
ando

grau em 2019 (ID
186064655/186064656/186064658/186064660/

186064661/Pje2).
Ademais, levando-se em consideração que a recorrente é psicóloga, conforme afirma na inicial, poderia ter juntado nos autos em qual instituição c
oncluiu o curso caso quisesse comprovar a inexistência de relação jurídica com a recorrida.

A sentença recorrida chegou à mesma conclusão, bem elucidando a questão:

Analisando o conteúdo fático probatório, verifico que existe na contestação provas de que a Requerente usufruiu dos serviços estudantis da Instituição Reclamada, cursando o curso de Psicologia, concluiu o curso em 2017 e colou grau em 2019.

Em que pese a Reclamante alegar que não efetuou a
matrícula
, foi comprovado pela Reclamada que a Autora concluiu o curso, apresentando o histórico escolar com a efetiva aprovação nas disciplinas ofertadas, alterando-se a situação acadêmica para “Formado”.

Destarte, que a parte Autora teve a sua disposição os serviços educacionais ofertados pela Reclamada, tendo ciência das suas obrigações financeiras, qual deixou de adimplir, conforme extrato financeiro (
ID’s
121986698 e 121986715).

Assim, verifico que as legações da Requerente são inverossímeis, fato que impõe a improcedência dos pedidos.

Portanto, diante dos documentos produzidos nos autos e
d
as evidências enumeradas, a origem da dívida encontra-se demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Dispos
itivo.

Posto isso,
conheço
do
recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em
R$800,00
(oitocentos reais)
, com base no artigo 85, §8o, do CPC
,

observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o
,
do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa
Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023